Tribunal: TJMT
Processo: 1005144-52.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005144-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (AGRAVANTE), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), EVERALDO DE CAMPOS MELO - CPF: 021.726.581-20 (AGRAVADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE - CPF: 076.771.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVINO MOREIRA DA SILVA - CPF: 006.754.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
005144-52.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Francisco Anis Faiad.

Agravado:
Everaldo de Campos Melo.

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.
A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
005144-52.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Francisco Anis Faiad.

Agravado:
Everaldo de Campos Melo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisco Anis Faiad em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em face de Everaldo de Campos Melo, indeferiu o pedido de penhora dem30% (trinta por cento) do salário/aposentadoria do executado.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a jurisprudência do STJ admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, considerando que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar. Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 161989684).

As informações foram prestadas (id. 162060558).

O agravado apresentou contraminuta (id. 164566176), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1
005144-52.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:
Francisco Anis Faiad.

Agravado:
Everaldo de Campos Melo.

V O T O

Extrai-se dos autos que a
Francisco Anis Faiad requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada em desfavor de Everaldo de Campos Melo, visando o recebimento de R$ 152.502,29 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e dois reais e vinte e nove centavos).

No decorrer do trâmite processual, o exequente apresentou manifestação, requerendo a expedição de oficio ao INSS, a fim de que fosse realizada a penhora de 30% dos proventos do executado (id. 84227034 – autos de origem)
.

A douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido, ante a natureza salarial do benefício do devedor eis que, de acordo com a informação de id 84227034 (autos de origem), o rendimento do devedor não ultrapassa a quantia de R$ 5.451,71. (id.
111621431).

Contra essa decisão se insurge o agravante, aduzindo a
possibilidade de ser realizada a penhora de até 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor.

Segue sustentando, que a jurisprudência já admite que a impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, não pode ser compreendida de forma absoluta, devendo ser analisada por outras óticas. Alega ainda que se
trata de honorários de profissional liberal, portanto, verba de natureza alimentar.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações do agravante, entendo que a MMª Juíza agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

Por outro lado, muito embora do E. STJ tenha flexibilizado o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana

In casu
, em que pese as alegações do agravante de que o débito se trata de honorários de profissional liberal, portanto, de verba de natureza alimentar,
entendo que a pretensão da penhora de verba salarial não integra a excepcionalidade do colendo Superior Tribunal de Justiça,

diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

Ao analisar os autos, verifica-se que o agravado percebe salário mensal de R$ 5.451,71, bem como utiliza do mesmo para a manutenção de suas despesas, de modo que a penhora de 30% no seu rendimento mensal, não se mostra suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA – SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – ART. 833, IV, CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC/15.

A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.
” (RAI n. 1012138-09.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 07.02.2018 – negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, é cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Assim, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023